Tribunal: TJES
Processo: 5002402-06.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002402-06.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ARQUIMEDES SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002402-06.2025.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO(A):
JOSE ARQUIMEDES SILVA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE APÓS O PRAZO DE 180 DIAS. ART. 282, §7º, DO CTB. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PROCEDIMENTO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial, declarando a nulidade do processo administrativo nº 2021-L6GM2, em razão da decadência do direito de aplicar a penalidade, e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a inocorrência de decadência e a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.

Em contrarrazões, o recorrido argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. O artigo 282, §6º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece que o prazo para expedição da notificação da penalidade é de 180 (cento e oitenta) dias, quando não há interposição de defesa prévia, contado da conclusão do processo administrativo.

6.

Compulsando os autos, denota-se que a conclusão do processo administrativo ocorreu em 05/09/2021, tendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias se encerrado em 04/03/2022. A notificação da penalidade foi expedida somente em 30/06/2022, ou seja, após o prazo legal, restando configurada a decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade. Portanto, não merece retoques a sentença quanto à nulidade do processo administrativo.

7.

Noutro giro, quanto aos danos morais,
descabe falar em mero aborrecimento, pois a manutenção indevida da restrição na CNH, forçando o Recorrido a buscar o Judiciário para ter seu direito garantido, configura experiência causadora de frustração e perda do tempo útil. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge, indene de dúvidas, a sua culpabilidade pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade, razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)